Tribunal: STF
Processo: ARE 1232450
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INDIPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE. REJEIÇÃO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA ‘P’ DO INCISO I DO ART 1º DA LEI COMPLEMTAR Nº 64/90. EXECESSO DE DOAÇÃO PARA CAMPANHA ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO DA EXPRESSÃO “DOAÇÃO ILEGAL” A PARTIR DO ART. 14, § 9º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE QUEBRA DA NORMALIDADE E LEGITIMIDADE DAS ELEIÇÕES. DECISÃO POR MAIORIA. DOAÇÃO DE R$ 75.000,00 REALIZADA POR PESSOA JURÍDICA COM FATURAMENTO BRUTO ZERADO NO ANO ANTERIOR ÀS ELEIÇÕES. CANDIDATO BENEFICIADO QUE ERA SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA. CONDUTA GRAVE E APTA A VIOLAR A NORMALIDADE DS ELEIÇÕES. INCIDÊNCIA DA CAUDA DE INELEGIBILIDADE. DECISÃO POR MAIORIA. AGRAVO REGIMENTAL E RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. 
    1. A indisponibilidade do sistema PJE no horário do término dos prazos processuais, reconhecida pela Justiça Eleitoral, acarreta a prorrogação destes prazos. Reconhecimento da tempestividade do agravo regimental.
    2. A incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘p’ da Lei Complementar n° 64/90 conforma-se à norma contida no art. 14, § 9º da Constituição Federal e exige, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, que a doação ilegal tenha a aptidão de violar a normalidade e legitimidade das eleições. Vencido o redator designado, que entende desnecessária essa aferição.
    3. Há quebra da normalidade das eleições quando o candidato se vale da sua condição de sócio administrador de pessoa jurídica para, por meio dela, realizar doação para sua campanha no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), apesar da inexistência de faturamento bruto da empresa no ano anterior às eleições, atraindo assim a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, alínea ‘p’ da Lei Complementar nº 64/90. Vencido o relator originário.
    4. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso ordinário e julgar indeferido o requerimento de registro de candidatura. 
    No RE, fundado no art. 120, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos art. 5º, LIV, LV e XXXV, da mesma Carta. 
    É o relatório. Decido 
    Bem reexaminado os autos, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário. 
    Isso porque a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que impede o cabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido, cito as seguintes decisões: AI 778.923-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 596.568-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 806.313-AgR/RN, Rel. Min. Ayres Britto; AI 727.420-AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 795.489-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; AI 755.879-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 756.336-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 508.047-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso; e AI 723.935-AgR/GO, Rel. Min. Eros Grau. 
    Quanto ao art 5º, XXXV, da Constituição, observa-se que o julgamento contrário aos interesses da parte não basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: AI 747.611-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 657.164-AgR/AM, Rel. Min. Menezes Direito; AI 648.551-AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 469.341-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto; e AI 690.551-AgR/RJ, de minha relatoria.
    Ressalto, por fim, que a matéria atinente à doação eleitoral é de índole infraconstitucional, o que impede a análise do presente recurso.
    Isto posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator